Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
3. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato. A alegação de que o apelado está ausente não é suficiente para caracterizar a mora, pois o fato de o devedor não ter sido encontrado no endereço indicado no contrato não pressupõe sua resistência ou conduta que contrarie a boa-fé do apelado, devendo, portanto, o apelante demonstrar que foram esgotados todos os meios de localizar o devedor (precedentes recentes do STJ e deste Tribunal).
3.1. Embora as recentes jurisprudências da Superior Corte de Justiça evidenciem o entendimento de que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de “mudou-se” ou “desconhecido”, o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo “ausente” ou “não procurado”, pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado.
4. Neste caso concreto, verificou-se que foi oportunizada ao apelante a emenda do feito. Transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial.
5. Tendo sido o apelante regularmente intimado a juntar aos autos documento tido como indispensável à propositura da ação e permanecido inerte o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
6. Apelação conhecida e desprovida.